Tribunal: TJSP
Processo: 1046787-29.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Impossibilidade de denunciação da lide nas relações de consumo. Aplicabilidade do art. 88 do CDC.
RESCISÃO DO CONTRATO. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Rescisão contratual reconhecida. Devida a devolução integral dos valores pagos.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Impossibilidade de denunciação da lide nas relações de consumo. Aplicabilidade do art. 88 do CDC.
RESCISÃO DO CONTRATO. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Rescisão contratual reconhecida. Devida a devolução integral dos valores pagos.
LUCROS CESSANTES. Indenização indevida diante da rescisão do contrato.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descabida a indenização pretendida, pois esta não se justifica quando fundada em descumprimento contratual.
RECURSOS DESPROVIDOS.